Tribunal: STF
Processo: RE 474437
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prevenção de outro ministro. Preclusão. ADI nº 2.797/DF. Inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/02. Questão decidida no julgamento da Rcl nº 2.138/DF. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.



    1. Impertinente a alegada nulidade da decisão agravada, uma vez que o agravante deveria ter alegado a suposta prevenção logo após a distribuição do recurso extraordinário, e não ter esperado o julgamento do apelo extremo para posterior questionamento.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.797/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/02, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 84 do Código de Processo Penal.



    3. A questão decidida no julgamento da Rcl nº 2.138/DF carece do necessário prequestionamento, uma vez que não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.